Tribunal: STF
Processo: HC 140780
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-30
Data de publicação: 2018-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação do título condenatório mediante revisão criminal. 



    SESSÃO DE JULGAMENTO – SUSTENTAÇÃO ORAL DA ACUSAÇÃO DIVERGENTE DO PARECER ESCRITO – RATIFICAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO - AUSÊNCIA. A sustentação oral do representante do Ministério Público divergindo do parecer juntado ao processo, com posterior ratificação, não viola a ampla defesa.